Tribunal: STF
Processo: Rcl 90200
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADO FORA DA LISTA DE ESPERA. CARÁTER EMERGENCIAL GERENCIAMENTO PELO ESTADO DA LISTA DE ESPERA. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.

    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO

    2. Discute-se a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793-RG, RE 855.178, Rel. Min. LUIZ FUX, Redator p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Verifica-se que o Juízo reclamado não afastou a responsabilidade da União pelo custeio do procedimento médico requerido, inclusive ressaltou não haver “qualquer controvérsia a respeito dessa circunstância”, mas assentou que cabe ao Estado o gerenciamento da fila de espera, primando pela solidariedade entre os entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, em atenção ao entendimento firmado pela CORTE no Tema 793-RG, RE 855.178, Rel. Min. LUIZ FUX. 

    4. Não há portanto, nesse contexto, qualquer violação ao paradigma apontado ou teratologia na decisão reclamada, tendo em vista a ausência de controvérsia quanto ao custeio do procedimento cirúrgico que seja de responsabilidade da União. 

    IV. DISPOSITIVO

    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.